Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707761-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: PERSIANAS BANDEIRANTE LTDA - ME, REBRAS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME DESPACHO As agravadas-executadas, em contrarrazões, informam que em 18/12/2019 foi proferida r. sentença de extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, com determinação de posterior arquivamento e baixa na distribuição, e sustentam que a r. decisão agravada não tem o condão de anular a r. sentença transitada em julgado (id. 24851174). A r. decisão agravada tão somente determinou a transferência dos recursos bloqueados nos autos em favor do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - FUNDURB (id. 24089811, pág. 9), conforme requerido pelo próprio agravante-exequente (id. 24851178, pág. 2). Intime-se o agravante-exequente para, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC, manifestar-se sobre a eventual ausência de interesse recursal. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 26 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora